Tribunal: STF
Processo: ARE 1403743
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do STF que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. ADI estadual. 3. Lei estadual de iniciativa do Poder Judiciário. Emenda parlamentar que insere norma ao projeto de lei sem pertinência temática com o projeto originalmente apresentado. Declaração de inconstitucionalidade fundada na ausência de compatibilidade entre a emenda e o projeto originariamente apresentado à Assembleia Legislativa. Orientação alinhada à jurisprudência do STF. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (eDOD 51 – ID: 4881f3a1, p. 1)  



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Sustenta-se a existência de omissão quanto ao pedido de ingresso do embargante no feito como amicus curiae.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, recebo os embargos como petição simples, considerando a ausência da qualidade de parte ou de terceiro interessado do peticionante. 



    Ato contínuo, registro que o art. 138 do Código de Processo Civil, ao dispor que o magistrado poderá ou não admitir o ingresso do amicus curiae por meio de decisão irrecorrível, institui hipótese de uma faculdade conferida ao magistrado, não representado, portanto, uma obrigatoriedade a análise do pedido de ingresso, não se verificando qualquer prejuízo para o terceiro. 



    Além disso, ainda que ultrapassado tal ponto, não se verifica a presença de representatividade adequada do postulante, considerando-se a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. (...)” (RE 817338 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2019 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. (..)” (RE 705423 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2016, DJe 08.02.2017 - grifo nosso)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, do peticionante Paulo Olivet Maranhão.



    Considerando a irrecorribilidade da decisão que inadmite o ingresso de amicus curiae, certifique-se o trânsito em julgado do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente